Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I) declarar a nulidade da contratação de cheque especial, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), por ausência de vontade da autora; II) declarar a inexistência de débito da autora em face da parte ré quanto ao contrato de cheque especial ora declarado nulo, no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), acrescido de eventuais juros e encargos moratórios; III) condenar os réus a, solidariamente, restituírem à autora a quantia R$ 6.174,14 (seis mil, cento e setenta e quatro reais e quatorze centavos), a qual deve ser atualizada pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a última citação – 04.03.2024 (aba Expedientes PJe), conforme artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, §1o, do CTN, tudo até o efetivo pagamento; IV) condenar os réus a, solidariamente, pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62977987). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta, preliminarmente, a inadequação do rito adotado, enfatizando o cerceamento de defesa pela falta de perícia técnica necessária para verificar a autenticidade das transações. Defende a prevalência da autonomia da vontade e dos princípios da boa-fé e pacta sunt servanda, negando vícios de vontade que comprometam a validade do contrato. Ressalta a licitude dos descontos previamente autorizados, evidenciando pagamentos realizados e contestando alegações de cobranças indevidas devido a instabilidades sistêmicas por mudança de processadora. Argumenta que não houve danos morais, pois agiu em conformidade com regulamentações e contratos. Alega a desnecessidade de restituição de valores cobrados, apontando o cumprimento de contratos de empréstimo e a inexistência de dever de indenizar. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que que é nítido o dever de indenizar do recorrente, dado que a prestação de serviço foi defeituosa e causou danos à recorrida. Destaca-se o pagamento antecipado e a cobrança indevida em cheque especial, além de lançamentos duplos e encargos abusivos. Sustenta ser verossímil que tais cobranças levaram ao uso indevido do cheque especial e às cobranças antecipadas na renegociação da dívida do cartão de crédito, configurando falha na prestação do serviço conforme o artigo 14 do CDC. Ademais, argumenta que o recorrente não demonstrou fato modificativo ou extintivo do direito da autora, falhando em cumprir o ônus probatório que lhe competia pelo artigo 373 do CPC.
5. Preliminar de incompetência. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. Na espécie, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda. Preliminar que se afasta.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "*o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.". O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
8. A análise dos autos evidencia uma série de falhas na prestação dos serviços bancários, que desencadearam uma cadeia de eventos prejudiciais à autora. Ressalte-se que as partes realizaram acordo para quitação do saldo devedor do cartão BRBCARD mediante pagamento de nove prestações mensais de R$ 991,95, com cobrança de juros e IOF na primeira parcela (ID 62977921). A despeito do pagamento realizado pela autora em 07/06/2023 (ID 62977919), a ré promoveu o desconto indevido na conta corrente da requerente do valor de R$ 996,84, com o uso do limite de cheque especial e cobrança de juros (ID 62977919, páginas 5-6). Tal prática resultou na cobrança continuada de encargos do crédito rotativo nos meses seguintes (ID 62977919), o que acarretou na utilização indevida do limite de cheque especial no montante de R$ 5.100,00.
9. As cobranças indevidas, a duplicidade de lançamentos financeiros e a utilização do cheque especial, confirmadas pelas provas documentais, estabelecem uma clara violação dos deveres de cuidado e diligência que se esperam de uma instituição financeira.
10. A alegação de instabilidades no sistema como justificativa para as falhas ocorridas não é suficiente para eximir a responsabilidade da recorrente, cabendo ao fornecedor o dever de garantir a correta execução dos contratos.
11. Resta inequívoco, portanto, a nulidade da contratação de cheque especial e o dever de indenizar da parte ré, que falhou na prestação de serviço, conforme previsão do art. 14 do CDC. Precedente: Acórdão 1698507, 07101548620228070004, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No que tange ao valor da compensação por danos morais, este deve ser mantido conforme estabelecido. A quantificação realizada pelo juízo a quo levou em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso e ao impacto das ações da recorrente sobre a vida da recorrida. A fixação em R$5.000,00 mostra-se razoável, considerando o dano extrapatrimonial sofrido e a necessidade de um efeito pedagógico para evitar futuras falhas similares.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.